Tribunal: TJSP
Processo: 2135579-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que acolheu impugnação ao benefício da assistência gratuita. Reforma de rigor. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC e pela Lei no 1.060/1950, e que deve ser analisado caso a caso, levando-se em consideração a situação fática de cada pessoa e de seu núcleo familiar. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que acolheu impugnação ao benefício da assistência gratuita. Reforma de rigor. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC e pela Lei no 1.060/1950, e que deve ser analisado caso a caso, levando-se em consideração a situação fática de cada pessoa e de seu núcleo familiar. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, § 3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sentido contrário, hipótese não verificada no caso. Inteligência do art. 99, § 2o do CPC.
Decisão reformada.
Recurso provido.